Tribunal: TJSP
Processo: 1005944-78.2020.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Sentença de improcedência dos pedidos parcialmente reformada. Réu que atropelou a vítima, familiar dos autores, em rodovia, em período noturno e em local sem iluminação natural. Vítima que veio a óbito. Culpa do réu pelo acidente não demonstrada, ausente qualquer prova testemunhal. Autores que não se desincumbiram do ônus contido no art. 373, I, do

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Sentença de improcedência dos pedidos parcialmente reformada. Réu que atropelou a vítima, familiar dos autores, em rodovia, em período noturno e em local sem iluminação natural. Vítima que veio a óbito. Culpa do réu pelo acidente não demonstrada, ausente qualquer prova testemunhal. Autores que não se desincumbiram do ônus contido no art. 373, I, do CPC/2015, quanto ao ponto. Omissão de socorro. Fato incontroverso. Réu que, após a colisão com a vítima, parou seu veículo e, a despeito das graves lesões sofridas, a abandonou no local, sob a alegação de ter ficado desesperado, somente tendo sido reconhecido pelas autoridades policiais pois a placa de seu veículo, caída no local, acabou sendo encontrada por terceiros. Vítima que poderia, em tese, ter sido salva e, ainda que estivesse morta, deveria o réu ter acionado as autoridades. Gravidade da conduta do réu a justificar a sua condenação por danos morais aos familiares da vítima. Violação à cláusula geral de tutela da pessoa humana e seus substratos. Lesão à integridade psicofísica da vítima e, por ricochete, de seus familiares, bem como ao dever de solidariedade a todos imposto. Réu que se manteve inerte em face de pessoa gravemente ferida, que não teria chances algumas de sobrevivência se não fosse a ajuda de alguém, tendo se evadido do local sem prestar socorro e, pior, sem que a vítima tivesse sido socorrida por terceiros. A solidariedade é dever social e ético, devendo ser observada em todas as relações, extracontratuais ou contratuais, e decorre do comando do art. 3o, I, da Constituição Federal. Não há como se admitir que alguém atropele outra pessoa e, ainda que se julgue não responsável pelo acidente ou se desespere, se recuse a prestar socorro e esta omissão possa ser considerada como ato lícito pelo ordenamento jurídico, sem qualquer repercussão a título de lesão extrapatrimonial. A manutenção dos laços sociais exige de todos, dentro de certa razoabilidade e sem risco pessoal, como no caso, a proteção dos direitos fundamentais dos demais seres humanos, sendo este o objetivo a ser perseguido por todos, conforme determina o texto constitucional. Precedente do STJ que confirma o entendimento adotado. Indenização por danos morais fixada em R$ 30.000,00, a ser dividida igualmente entre os autores. Pedidos julgados parcialmente procedentes. Votos vencidos.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO POR MAIORIA DE VOTOS.